Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012557-90.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GELSON PEREIRA GAMA - CPF: 924.308.211-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012557-90.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Gelson Pereira Gama

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO QUE CONCORREU AO CARGO DE AGENTE DE SAÚDE – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM SAÚDE NA QUALIDADE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO NÃO CONSIDERADO DEFICIENTE FÍSICO EM AVALIAÇÃO PELA PERÍCIA DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

MÉRITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIÇAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Reclamante, ora Recorrente, alegou, em síntese, que participou do concurso público para vagas e formação de cadastro de reserva, regido pelo Edital n. 01 de 14/09/2022, realizado pela Reclamada IBFC, onde concorreu ao cargo de Agente de Saúde – Técnico Administrativo em Saúde, nas vagas destinadas a candidatos Pessoas com Deficiência PCD. Informa que as provas objetivas foram aplicadas no dia 29/01/2023, ocupando a 32a posição nas vagas destinadas à cota para PCD, permanecendo entre os habilitados e consequentemente convocado para as próximas etapas do certame.

Houve a convocação para a Perícia Médica, designada para o período de 11 a 13/03/2023, para, conforme previsão editalícia submeter-se à avaliação da banca por meio de equipe multidisciplinar para constatação da deficiência, onde compareceu munido dos atestados médicos, exames e laudo de avaliação de deficiência, tudo como determinado no edital de convocação. Ocorre que, quando da divulgação do resultado preliminar da perícia médica, ocorrido em 15/03/2023, surpreendeu-se com o indeferimento condição e sua classificação como PCD, sendo indeferida pela seguinte situação “deficiência não caracterizada. Sustenta que recorreu administrativamente, mas foi indeferido o recurso. Argumenta que é portador de deficiência em face das limitações geradas pelas sequelas de poliomielite em membro inferior esquerdo associado a prótese total de quadril esquerdo, a qual ocasionou deficiência definitiva para deambulação, em razão do encurtamento deste membro – CID Z97, B91, vide Laudo Médico emitido por especialista em ortopedia e traumatologia que, em conjunto ao exame de imagem não deixam dúvidas quanto as limitações. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão autoral.

2. O
edital
é a lei do
concurso
, cujas
regras
vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório do concurso público. Nesse sentido:

“De acordo com o
princípio
da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
, tanto organizadores, quanto os candidatos devem obediência às normas estabelecidas, por se vincularem ao
edital”

(
N.U 1006274-69.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020);

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
edital
é a lei do
concurso
, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do
concurso
público é resguardado pelo
princípio
da
vinculação
ao
edital
Precedentes: MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012”
(N.U 0023793-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

3. No presente caso, cinge-se a controvérsia a respeito de o candidato Recorrente ser ou não considerada como Pessoa Portadora de Deficiência, para concorrer às vagas destinadas a PCD no concurso público regido pelo Edital n. 01 de 14/09/2022.

4. De acordo com o item 5.1.11 do Edital n. 001/2022, sua classificação e aprovação para a ocupação da vaga por PCD estava condicionada à realização de inspeção de saúde realizada pela Perícia Médica promovida pelo IBFC.

5. O Recorrente foi convocado para a Perícia Médica, contudo, a junta médica, em análise aos laudos e exames médicos, entendeu que a situação do candidato é de “
deficiência não caracterizada
”. Houve interposição de recurso administrativo, sendo este indeferido, sob a seguinte justificativa:

6. O candidato para concorrer as vagas destinadas as pessoas com deficiência em
concurso
público deve ter a deficiência inserida no rol do Decreto no 3.298/99, alterado pelo Decreto no 5.296/04, conforme previsão em edital. Eis o que dispõe o artigo 5o do Decreto retromencionado:

7.

Das Vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, eis o que consta no Edital do concurso:

5.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei n.o 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal n.o 3.298/1999 com suas alterações; no § 1o c/c § 2o todos do art. 1o da Lei n.o 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); e na Lei n.o 14.126/2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n.o 6.949/2009”.

5.1.13. O resultado da perícia médica promovida pelo IBFC enquadrará os candidatos em uma das seguintes condições:

a) DEFICIÊNCIA CARACTERIZADA E COMPATÍVEL: deficiência caracterizada de acordo com a legislação vigente e compatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho do cargo (o candidato concorrerá às vagas reservadas aos candidatos com deficiência);

b) DEFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL: deficiência existente, caracterizada ou não dentro da legislação vigente, mas incompatível com a natureza das atribuições e exigências para o desempenho do cargo (o candidato será eliminado do Concurso Público);

c) DEFICIÊNCIA NÃO DEFINIDA: atestado médico em desacordo com os critérios especificados neste Edital, notadamente os relacionados no item 5.1.12, não sendo possível à equipe multiprofissional emitir parecer, bem como identificar a deficiência que o candidato possui (o candidato concorrerá exclusivamente às vagas de ampla concorrência); e,

d) DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA: laudo médico não caracteriza a deficiência de acordo com a legislação vigente (o candidato concorrerá exclusivamente às vagas de ampla concorrência).

5.1.13.1 Os candidatos que apresentarem DEFICIÊNCIA NÃO DEFINIDA ou DEFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, de acordo com a perícia médica, passarão a disputar apenas as vagas de ampla concorrência.

8. Assim, sendo o
edital
a lei do
concurso
, cujas
regras
vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, a perícia médica concluiu que o candidato apresenta “deficiente não caracterizada”, e, por isso, passou a disputar apenas as vagas de ampla concorrência.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“É notório que atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público, como é o caso em questão, se dá sob o princípio da legalidade e vinculação ao Edital, justamente porque não é permitido ao Poder Judiciário apreciar critérios envolvendo correção das provas ou formulação delas, ou mesmo enquadramento ou não de PCD (...)Por essa razão, não havendo vício que possa legitimar atuação do Poder Judiciário, notadamente pelo fato de não existir nos autos qualquer prova de que o autor seja PCD - Pessoa Com Deficiência, sendo tal o cerne do pedido inicial e do inconformismo do autor, a improcedência se impõe.

Os itens 6.1.1 e 14.18 do respectivo edital é cristalino quanto à ciência, por parte dos candidatos, das condições e normas estabelecidas no certame”.

10. A apreciação pelo Judiciário a respeito dos critérios de avaliação da banca deve estar adstrita a ilegalidades expostas, o que incorreu no caso em análise, sob pena de invadir o mérito administrativo e interferência no Poder.

11. Desta forma, a anulação do ato que indeferiu o reconhecimento do Recorrente como pessoa com deficiência, para concorrer às vagas reservadas para PCD no cargo pretendido, trata-se de revisão da avaliação médica realizada pela Perícia Médica do Certame, que observou as regras do Edital e legais.

12. A respeito da matéria, eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal, in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONCURSO
PÚBLICO MUNICIPAL – VAGA DESTINADA A PCD –
PERÍCIA
MÉDICA REALIZADA PELA ORGANIZADORA DO
CONCURSO
– CANDIDATA ELIMINADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL – MÉRITO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
2. Para que seja imputada a responsabilidade civil do ente Municipal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.
3. A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial, sob os argumentos, “in verbis”: “No caso dos autos a parte autora teve a condição de PCD indeferido pela
Perícia
Médica Realizada, portanto, não atendeu aos requisitos legais e previstas no certame para a ocupação da vaga destinadas a PCD. Para tanto, a tese aventada nos autos é insubsistente, mostrando-se como oposição pelo resultado. Assim, das provas documentais trazidas aos autos, não foi evidenciando vício que legitime a atuação do Poder Judiciário, essencialmente, pelo fato de que a patologia da requerente não se enquadra na condição de
deficiente

físico
, portanto, o que impede a intervenção Judicial. Observo que para se justificar a interferência do Poder Judiciário nessa análise, seria necessária a comprovação de alguma ilegalidade perpetrada pelas requeridas, o que não ocorreu na hipótese. Dentro desse contexto, verifica-se que a Administração se limitou a estabelecer as regras prevista no Edital, no âmbito do mérito administrativo, não havendo ilegalidade a justificar a medida pleiteada quanto a exclusão da parte autora da condição de beneficiária para a ocupação de vaga PCD. Sendo assim, ante a limitação do controle aos aspectos legais do certame pelo Poder Judiciário e a impossibilidade de laudo particular sobrepor laudo médico oficial, torna-se imperioso julgar improcedente os pedidos formulados pela parte autora”.
4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.
5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.
6. O Edital no 001/2022 da Prefeitura Municipal de Cuiabá (id. 209334663) em seu item 5.1.11 prevê: “A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à
Perícia
Médica promovida pelo IBFC antes do Resultado Final”. Sic.
7. Analisando detalhadamente os autos, não restou configurado ilegalidade na conduta da parte reclamada que cumpriu o edital.
8. O mérito administrativo (ato discricionário do administrador público do qual lhe foi deferido certo grau de liberdade, podendo assim, tomar determinadas decisões com base na conveniência e oportunidade) pode ser mitigado com a intervenção do Poder Judiciário (“ultima ratio”) nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, que não é o caso.
9. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANDIDATO ELIMINADO CONFORME OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO
CONCURSO
E ELIMINAÇÃO PREVISTOS NO EDITAL - LEGALIDADE - PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1028340-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) e RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANDIDATO ELIMINADO - INDEFERIMENTO DA CONDIÇÃO DE PCD - ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL - LEGALIDADE - PLEITO DE APROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1012604-64.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).
10. Dessa forma, denota-se que o Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.
11. Sentença mantida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
15. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora
(N.U 1019256-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA – CANDIDATA INSCRITA COMO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA
– FENDA LABIAL (LÁBIO NEPORINO) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO NA CAPACIDADE DE ATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que a pessoa seja considerada como portadora de deficiência
física
, necessário que a perda na função psicológica, fisiológica ou anatômica, seja capaz de provocar, dentro dos padrões considerado como normal, uma incapacidade para o exercício de atividade ou ainda redução da capacidade de integração social, nos termos dos Decretos Federais no 6.949/09 e no 3.298/1999).
2. Embora a Apelante possua fenda labial (lábio neporino), tal anomalia não a impede de exercer a atividade de docência, conforme descrito no Relatório Médico e
perícia
no momento da admissão no serviço público.
3. Logo, não pode ser considerada a Apelante como portadora de deficiência
física
, não havendo que se falar em ilegalidade do poder público que não a reconheceu como
deficiente

física
.
4. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 1000430-98.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO
PÚBLICO - VAGA DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA –
PÉRICIA
DA BANCA EXAMINADORA – CANDIDATA PORTADORA DE PERDA AUDITIVA UNILATERAL - NÃO SE ENQUADRA NAS DEFICIÊNCIAS RELACIONADAS NO DECRETO No 3.298/99, ALTERADO PELO DECRETO No 5.296/04 - SÚMULA 552 DO STJ – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de
concurso
público, cabe ao Poder Judiciário o exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.
O candidato para concorrer as vagas destinadas aos
deficientes

físicos
em
concurso
público deve ter a deficiência inserida no rol do Decreto no 3.298/99, alterado pelo Decreto no 5.296/04, conforme previsão em edital, o que não ocorreu no caso em apreço.
“O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em
concursos
públicos.” (Súmula n. 552 do STJ)
Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000424-91.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

13. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

14. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024